Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748383-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: C. V. B. -. F. D. S. P. AGRAVADO: C. V. B. D E S P A C H O Cuida-se de petição interposta pela parte Agravante CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, reiterando o pedido de provimento do agravo interno sob a alegação de fato novo, especificamente quanto à revelia da Agravada, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, na ação de origem. Inicialmente, importa destacar que nos autos de origem ainda não fora decretada a revelia da parte Ré pelo Juízo a quo, condição essencial para que produza seus jurídicos efeitos. Há de ressaltar também que a revelia não é fato novo juridicamente relevante a ensejar a reapreciação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, mas apenas uma consequência processual decorrente da ausência de manifestação da parte Ré, cujo efeito é a presunção relativa dos fatos alegados pelo Autor. Ademais, qualquer fato novo ou relevante deve ser levado primeiramente ao conhecimento do Juízo de origem, a quem o requerimento de providência processual deve ser dirigido antes da apreciação pela instância ad quem. Assim, há óbice para que o Tribunal ad quem decida sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Nada a prover quanto ao requerimento do Agravante. Aguarde-se o prazo para manifestação da parte Agravada. Após, dê-se ciência ao Ministério Público para manifestar eventual interesse em atuar no presente feito, na condição de custos legis, diante da natureza humanitária das pessoas jurídicas envolvidas na lide. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025 11:35:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador